Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700147-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: M.A.V. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, IGO GOMES RODRIGUES, MICHELLY ARAUJO VALES, MERCADO E PADARIA VALES EIRELI, ADAO DA COSTA VALES 33937168672 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos de execução de título extrajudicial, bem como indeferiu pedidos de arresto e de tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 23592773), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões da agravada Michelly Araújo Vales pelo não provimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre a devolução dos demais mandados de intimação, devolvidos sem a finalidade atingida, a agravante noticiou a realização de acordo (IDs 28760182 a 28782773) É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0733440-73.2020.8.07.0001), foi proferida sentença, extinguindo o feito executivo sem resolução do mérito, ante a realização do acordo, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator